Tribunal: TJMT
Processo: 1011673-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011673-92.2020.2020.8.11.0000
Recorrente: BONINI E BORGES LTDA – EPP
Recorrido: ODAIR ALVES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BONINI E BORGES LTDA – EPP (id 53436478) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 47702968):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os ditames do acórdão exequendo, é de ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.” (TJMT, RAI 1011673-92.2020.8.11.0000, DES GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 49381470 foram rejeitados, conforme acórdão id 50472989.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão “infringiu o disposto nos artigos 7o e 525, § 4o ambos do CPC; artigo 406 do CC; LEI 6.205/75, e ainda a divergência jurisprudencial, na medida que o recorrido utilizou-se de juros compostos; IGP-M além de valor do salário mínimo (2019) desde o evento danoso (2011) em sede de cumprimento de sentença que fora impugnada e agravada.”
Afirma que o cumprimento de sentença utiliza juros compostos, o que seria vedado nos casos de débitos judiciais, afrontando o disposto no artigo 406 do CC.
Aduz que não é possível utilizar o IGP-M como índice de correção monetária, devendo ser observado o INPC.
Assevera que o valor do salário mínimo atual não pode ser utilizado para corrigir o valor inicial da pensão mensal, afrontando o disposto no AR 805.038-AgR e ARE 927.235, ambos julgados pelo STF.
Aponta a existência de dissidio jurisprudencial no caso concreto.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Conforme demonstrado, além de violar o artigo 525, § 4o e artigo 7o ambos do CPC; artigo 406 do CC, a lei 6.205/75, a jurisprudência pacífica do STJ, e ainda, a súmula 121 do STF e o direito consagrado na CF/88 do contraditório e ampla defesa.
A manifesta ilegalidade da decisão guerreada, por entender que os cálculos do recorrido estão em consonância com a sentença de primeiro e apelação cível, não podem prosperar, frente a violação de dispositivo de lei federal e jurisprudência do STJ, corroboradas as provas juntadas aos autos (planilhas da recorrente), e a comprovação de violação de lei federal e jurisprudência do STJ.
Assim, a concessão do efeito suspensivo se faz necessária, demonstrado que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação, inclusive pela diferença de valor expressivo existente entre os cálculos apresentados pela recorrente e os valores apresentados pelo recorrido.
Aqui não se discute a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de dano moral e material, o que se discute são os cálculos apresentados pelo recorrido, devidamente impugnados pela recorrente, e a ausência de paridade processual dispensado as partes pelo Juízo.
A recorrente é empresa de pequeno porte, que encontra-se em dificuldades econômicas diante da situação vivenciada pelo mundo e pelo Brasil em função da pandemia do COVID-19, trata-se de empresa de Guincho de veículos, sendo notório o conhecimento do fato da diminuição dos serviços em função da determinação do isolamento social, dentre outras determinações.
O pedido de efeito suspensivo no presente recurso é para que suspenda-se os atos expropriatórios e determine que os autos sejam remetidos a contadoria judicial, frente a controvérsia dos cálculos apresentados pelo recorrido e recorrente, o que caracterizará o enriquecimento ilícito do recorrido, caso os cálculos apresentados pelo mesmo seja mantido.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 53465499 e 53516967.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha apontado a suposta existência da probabilidade do direito, não restou caracterizado o perigo da demora.
O que se constata é que a condenação sofrida pela empresa Recorrente será suportada pela Seguradora, nos termos expostos na sentença, motivo pelo qual, não há falar em urgência na suspensão do cumprimento provisório de sentença.
E ainda, a questão meritória da demanda ainda pende de julgamento, motivo pelo qual nenhum valor poderá ser levantado pela parte Recorrida.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi